Tribunal: TJDFT
Processo: 0746380-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. MILITAR. RESERVA REMUNERADA EX OFFICIO. PREENCHIMENTO DE REQUISITO. IDADE MÍNIMA. CABIMENTO. ILEGALIDADE. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 1.1. A probabilidade de direito deve ser entendida como uma primeira e sumária análise das provas juntadas aos autos, as quais acarretem um possível êxito do pleito autoral, devendo tal exame ser breve, superficial e não definitivo. 1.2. Por seu turno, o perigo de dano é o risco de a demora na tramitação do processo acarretar prejuízo desproporcional e insanável à parte ou ao próprio resultado a ser obtido com o ajuizamento da ação.

2. O Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Distrito Federal, no artigo 92, elenca as situações que impõem a transferência de ofício do militar para a reserva remunerada, as quais não são cumulativas, consoante se infere do parágrafo 1o do referido dispositivo legal. 2.1. Assim, preenchida uma delas, no caso a idade limite para o posto, correta a transferência do militar para a reserva remunerada de ofício.

3. Logo, em sede de cognição sumária, ausente a probabilidade do direito invocado pelo agravante, tendo em vista a não comprovação da alegada interpretação contrária à legislação de regência, modo pelo qual correto o indeferimento da antecipação da tutela pleiteada.

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno julgado prejudicado.